Tribunal: TJES
Processo: 5030190-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030190-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA SCHEFFER PEREIRA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
LUANA SCHEFFER PEREIRA
, em face de
EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. Em síntese, alega a parte autora que adquiriu telhas PVC colonial ecológica com as requeridas, no valor R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos). Contudo, os produtos não foram entregues e que somente foi restituída no valor que pagou pela taxa de frete. Diante disso, pleiteia a devolução dos valores pagos a título de dano material no valor de R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), bem como danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais fatos, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de compensação moral, além da exclusão definitiva do cadastro noticiado.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Condenar as requeridas, em responsabilidade solidária, a restituição do valor de R$ 69,50 (sessenta e nove e cinquenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros legais da citação.

b)

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.
(...)

Em sede recursal, AMBAS AS PARTES apresentaram recursos, pela parte RÉ requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
, pelo AUTOR este requereu a majoração do
quantum
indenizatório.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
No presente caso, a relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelos documentos anexados ao id 32844672 e id 39444979, no qual há uma tentativa de resolução junto as requeridas, bem como o comprovante de pagamento do produto (id 32844672 – pág. 09) e sua aprovação no sistema das rés (id 39444979 – pág. 04). Cinge a controvérsia em auferir se houve falha na prestação dos serviços quanto a entrega e devolução dos valores.

Em defesa, as requeridas confirmam o alegado pela autora, informando que o produto adquirido não foi enviado em decorrência de um problema no processo de despacho da compra.

Ademais, dos documentos anexados ao id 39444979, é possível verificar que informam da devolução apenas do valor do frete do produto (pág. 09), que teria ficado disponível junto a conta da autora na plataforma Mercado Pago (pág. 14).

Pois bem. Tendo em vista que restou comprovada a aquisição do produto e que o mesmo não foi entregue a autora, cabível sua restituição, sob pena de enriquecimento ilícito das requeridas.

Nesse caso, considerando que a própria autora confirmou a devolução do frete (R$ 133,00), cabível a devolução do valor restante pago no produto, qual seja, R$ 69,50 (sessenta e nove e cinquenta reais). (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“Os transtornos vividos pela autora, ultrapassaram os limites do mero aborrecimento, ante a frustração de suas expectativas de que teria o produto entregue após o seu pagamento, além do prejuízo financeiro de não ter seu dinheiro devolvido, aliado a perda de tempo útil em tentar resolver junto as rés, sem êxito, restando incontroverso o dever de indenizar.

[....]

No tocante ao valor da compensação por dano moral, considerando os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, a capacidade econômica das partes, a vedação a enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da condenação, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, não merece prosperar a irresignação autoral. Da análise da peça recursal extrai-se que a irresignação recursal apresentada pela autora adstringe-se ao quantum indenizatório arbitrado. Nesta linha, tenho que não merece prosperar o pedido recursal, eis que o valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, bem como a extensão do dano, o valor arbitrado está em consonância com o praticado por este E. Tribunal, evitando-se assim o incentivo à perquirição de condenações vultuosas e enriquecimento sem justa causa.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENAM-SE
as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação
ex vi legis
. Suspendo a exigibilidade de tais montantes em face da parte autora, eis que beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)